Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de crack, cocaína e maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. A quantidade da droga apreendida, a saber, 03 (três) porções de crack, com massa líquida de 21,82g (vinte e um gramas e oitenta e dois centigramas), 03 (três) porções de cocaína, com massa líquida de 20,41 (vinte gramas e quarenta e um centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa líquida de 11,81g (onze gramas e oitenta e um centigramas) são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.